Tribunal: STF
Processo: Rcl 87578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 629.392/MT (TEMA RG Nº 454) E AO RE Nº 724.347/DF (TEMA RG Nº 671). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINARPREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Ceará, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), nos autos do Processo nº 3030331-63.2023.8.06.0001, por suposto equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 724.347/DF (Tema RG nº 671) e afronta ao fixado no RE nº 629.392/MT (Tema RG nº 454).

    2. Narra o reclamante que a parte ora beneficiária, Tatiana Francelino Moreira Leitão, Delegada de Polícia, ajuizou ação originária pleiteando o afastamento da Lei Estadual nº 17.389/2021, que alterou as regras de promoção em sua carreira. Discorre que a servidora argumentou que, por ter sido nomeada tardiamente em virtude de decisão judicial, deveria ser regida pelo regime jurídico anterior, mais benéfico, vigente à época em que deveria ter sido empossada.

    3. Informa que, após a procedência do pedido em primeiro grau, a 3ª Turma Recursal, em um primeiro momento, deu provimento ao seu recurso inominado para julgar a demanda improcedente, aplicando corretamente a tese do Tema RG nº 454, que veda a concessão de promoções com base em nomeação tardia.

    4. Contudo, em sede de embargos de declaração, a mesma Turma Recursal, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, confirmou a sentença de primeiro grau, fundamentando-se na premissa de que a demora de aproximadamente três anos para a nomeação da servidora configuraria, por si só, a "situação de arbitrariedade flagrante" que excepciona a regra geral, nos termos do Tema RG nº 671.

    5. Informa a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de estar o acórdão em conformidade com a orientação desta Corte, nos termos do que fixado no Tema RG nº 671. Noticia que esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno. 

    6. Sustenta que “o Tema 454 consolidou o entendimento de que a nomeação tardia não gera direito a promoções retroativas, enquanto o Tema 671 estabeleceu uma exceção restritíssima para casos de "arbitrariedade flagrante". A inobservância do real alcance desses marcos interpretativos pela decisão reclamada – que banalizou a exceção para torná-la regra – configura, de forma inequívoca, violação à autoridade da Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 3-4).

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento da reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamação para, “confirmando a liminar, cassar o ato reclamado (Acórdão ID 18063180), por manifesta violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Temas 454 e 671 da Repercussão Geral, determinando-se, por consequência, o restabelecimento do primeiro acórdão proferido (ID 15322412), que julgou improcedente a pretensão autoral” (e-doc. 1, p. 9).

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o paradigma firmado no Tema nº 671 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto, em detrimento daquele que, segundo o reclamante, seria aplicável à espécie (Tema RG nº 454). Referidos julgados, proferidos no âmbito dos Recursos Extraordinários nº 724.347/DF e nº 629.392/MT, foram assim ementados:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 
1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 
2. Recurso extraordinário provido. “
(RE nº 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2015, p. 13/05/2015)

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”
(RE nº 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 1º/02/2018).

    12. Compulsando os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau foi reformada pelo TJCE, por ocasião do julgamento do recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará. Contudo, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, a Turma Recursal conferiu efeitos infringentes ao recurso para manter o entendimento firmado em sentença. Eis o teor do ato reclamado (e-doc. 5, p. 12-13; 22-25):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUTAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AO ACÓRDÃO ADVERSADO. DECISÃO COLEGIADA CONSTRUÍDA SOB A FORMA DE SILOGISMO PERFEITO, CONTENDO PREMISSA MAIOR, PREMISSA MENOR E CONCLUSÃO INTEIRAMENTE COMPATÍVEIS ENTRE SI. RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO CONGRUENTES. CONTRADIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE PARA AFASTAR A PREMISSA JURÍDICA FIRMADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, ACERCA DA FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA, EM POSTERGAR POR TRÊS ANOS O CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ÂMBITO DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 671 DO STF. “NA HIPÓTESE DE POSSE EM CARGO PÚBLICO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL, O SERVIDOR NÃO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE QUE DEVERIA TER SIDO INVESTIDO EM MOMENTO ANTERIOR, SALVO SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE”. OMISSÃO CARACTERIZADA. INFRINGÊNCIA AO ART. 93, IX DA CF/88. RECONHECIMENTO DE POSTERGAÇÃO ARBITRÁRIA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 
(...)
Trata-se de recurso de embargos de declaração, o qual foi interposto por TATIANA FRANCELINO MOREIRA LEITÃO contra acórdão desta 3ª Turma Recursal do Ceará (fls. 211/220), a qual deu provimento a recurso inominado outrora interposto pelo ESTADO DO CEARÁ contra sentença emanada da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE (fls. 122/127). Aduziu a embargante, em síntese, que:
(...)
h) O pleito autoral visa a aplicação de normas de ascensão funcional anteriores aos adventos da Lei Estadual nº 17.389/2021, para afastar a exigência do cumprimento do triênio após a conclusão do estágio probatório previsto no art. 13, II da Lei nº 14.218/2008, com redação dada por aquela última lei, permitindo que a embargante pudesse concorrer à ascensão funcional logo quando atingida a estabilidade no cargo, razão por que não há pedido de promoção em si, ou seja, o objeto da ação não envolve a efetivação de progressão na carreira, mas apenas afastar a exigência de maior lapso temporal para que a embargante possa concorrer à promoção;
i) Resulta incabível a aplicação da tese referente ao tema n° 454 de Repercussão Geral julgado pelo STF, pois não se coaduna ao pedido específico do caso, e por isso mesmo a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao aplicar ao caso da embargante a tese do tema n° 454 do STF, quando deveria ter aplicado a tese estabelecida pelo STF, referente ao Tema n° 671, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 724347, segundo a qual “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”;
j) O ato ilegal e arbitrário do embargado resultou na injustificada demora em permitir que a embargante realizasse o curso de formação da Polícia Civil para fins de posse no cargo, o que foi possível somente no ano de 2021, quando, de fato, tinha o direito de já partir do mesmo curso no ano de 2019, sendo esta a circunstância permitiu que a requerente se submetesse a normas funcionais desvantajosas, se consideradas as regras anteriores, trazendo-lhes restrições quanto à ascensão funcional;
(...)
De fato, o único ponto controvertido que precisa ser examinado diz respeito ao conflito quanto à aplicação de dois temas de Repercussão Geral reconhecida pelo STF, quais sejam, o Tema n° 454, segundo o qual “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” ou o Tema nº 671, segundo o qual, “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
O acórdão embargado reconheceu como pontos incontroversos que: a) a posse da autora no cargo de Delegado de Polícia Civil ocorreu por força de decisão judicial; b) tal posse foi tardia, mas não teria gerado direito às promoções ou progressões funcionais, isto por ausência de configuração de arbitrariedade manifesta da administração, ao contrário do entendimento esposado pelo nobre julgador de primeira instância.
Sobre esse ponto, e após revisitar o acervo documental trazido aos autos ainda com a exordial, tem-se que:
a) Em 26.02.2013 a autora obteve tutela liminar em sede de agravo de instrumento, para o fim de ter acesso ao curso de formação para Delegado de Polícia de 1ª classe, consistente na participação do respectivo curso de formação (fls. 26/31); 
b) Posteriormente, veio a ser julgada improcedente a referida ação proposta pela autora, ora embargante, em busca do chamamento de candidatos aprovados em concurso público decorrente da abertura de novas vagas no interregno de validade do certame promovido pelo Estado do Ceará, e por isso mesmo a autora interpôs recurso de apelação, o qual foi acolhido em 02.02.2026, por decisão monocrática do eminente relator (fls. 32/40);
c) Consignou o nobre relator da apelação que a sentença de primeiro grau se encontrava em manifesto confronto com o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, e por isso era devida a participação da autora na 5ª fase do certame objeto do Edital n. 014/2006, que regeu o concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe do Estado do Ceará, razão por que caberia ao acionado providenciar sua reinclusão e participação nas atividades, ou sujeitá-la a novo curso dentro da dinâmica administrativa que lhe é própria, sem distinção aos demais candidatos, ultimando sua classificação para fins de nomeação e posse, se dentro das pontuações necessárias previstas no referido Edital e legislação especial; 
d) Segundo se infere da certidão de trânsito em julgado de 20.03.2019 (fls. 41), o Estado do Ceará interpôs o RE nº 1179283, visando desconstituir a decisão monocrática da douta relatoria da apelação no TJCE, e aparentemente não teve êxito em sua irresignação recursal; 
e) Apesar do trânsito em julgado do acórdão do STF datar de 20.03.2019, somente em 06.10.2021 foi publicado o Edital nº 15/2021 – SSPDS/SEPLAG, o qual tornou público o RESULTADO FINAL, referente ao concurso público para provimento de vagas em cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe, regido pelo Edital nº 01/2014 - SSPDS/SEPLAG e pelo Edital nº 014/2006 SSPDS/SEAD e suas retificações (fls. 42/43);
f) Segundo revela o respectivo termo de posse, somente em 23.03.2022 a autora assumiu efetivamente o cargo de Delegado de Polícia de 1ª Classe (fls. 44/45), e nessa ocasião já havia entrado em vigor a Lei Estadual nº 17.389/2021, que alterou o art. 13, II da Lei Estadual nº 14.218/2008, para o fim de exigir que a concorrência à ascensão funcional na carreira de delegado de polícia civil exigisse não apenas os três anos do estágio probatório, como ainda mais três anos como servidor público já estável.
Não se desconsidera a circunstância de que a certidão do trânsito em julgado emitida nos autos de um recurso extraordinário, no âmbito do STF, é apenas a condição necessária para o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a parte vitoriosa possa requerer o cumprimento do julgado. Contudo, também não se pode tangenciar o fato de que a instalação do e-STF foi oficializada em 21 de junho de 2007, e por força disso o primeiro serviço oferecido totalmente em meio digital foi o Recurso Extraordinário (RE), além do que, em menos de 24 horas após o lançamento do sistema e-STF, o primeiro RE já havia sido julgado eletronicamente pelo STF, em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, através de voto proferido em 22.06.2007, num recurso interposto pela empresa de informática Digiarte contra a União (disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/tramitacao-eletronica-de-processos-judiciais-foi-iniciada-no-stf-em2007/#:~:text=A%20instala%C3%A7%C3%A3o%20do%20e%2DSTF,que%20supostamente%20feriram% 20a%20Constitui%C3%A7%C3%A3o.).
Diante disso, considerando que o RE nº 1179283, outrora interposto pelo Estado do Ceará contra a decisão monocrática de segunda instância que favoreceu a autora, teve seu seguimento negado por decisão do Min. Alexandre de Moraes em 19.12.2018, publicada no DJe nº 19, de 31.01.2019 (disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5599435), e que resultou na certificação do trânsito em julgado em 20.03.2019, não é razoável que entre o pedido de cumprimento de sentença e a posse efetiva da autora no cargo para o qual foi aprovada tenham cerca de 03 (três) anos.
Cotejando tais circunstâncias fáticas, resulta forçoso admitir que, ao contrário do que consignado no acórdão embargado, houve situação de arbitrariedade flagrante por parte do Estado do Ceará, ao postergar a nomeação e posse da autora. Aliás, quanto ao ponto, assiste inteira razão ao nobre julgador de primeira instância, senão vejamos:
(...)
É necessário admitir que o voto proferido em sede de recurso inominado foi OMISSO quanto à explicitação das razões de convencimento desta relatoria acerca da existência ou inexistência da situação de flagrante arbitrariedade da administração pública, ao postergar por 03 (três) longos anos o efetivo cumprimento de uma decisão transitada em julgado, a qual restou confirmada pelo STF, ainda que de forma indireta (mediante o não conhecimento do RE nº 1179283).
Destarte, caso o voto não tivesse sido omisso quanto à análise deste ponto absolutamente relevante, por certo teria sido reconhecida a incidência do Tema de Repercussão Geral nº 671, do STF, segundo a qual “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.
DISPOSITIVO Diante do exposto, em consonância com a legislação pertinente a matéria, voto pelo CONHECIMENTO dos embargos declaratórios para DAR-LHES ACOLHIMENTO, para os fins de: a) conferir efeitos infringentes ao acórdão que apreciou o recurso inominado do Estado do Ceará; b) confirmar a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da autora para afastar a aplicação dos efeitos advindos das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 17.389/2021, mantendo a promovente no regime funcional anterior, e não apenas afastar a exigência de cumprimento do triênio após a conclusão do estágio probatório, como ainda permitir sua ascensão funcional logo quando atingida a estabilidade no cargo de delegada de polícia civil do Estado do Ceará.”

    13. Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema RG nº 671, decisão que foi confirmada pela negativa de seguimento do agravo interno (e-doc. 5, p. 2):

“AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671- RG – RE 724.347. TEMA 454 – RE 629.392. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.”

    14. Analisando detidamente as decisões judiciais proferidas no processo de origem, assim como os documentos que instruem o feito, reputo não configurada, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Ao contrário, a conclusão adotada pelo Órgão reclamado está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema nº 671 do ementário da Repercussão Geral, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de o Estado do Ceará ter levado três anos para cumprir sentença transitada em julgado e investir a beneficiária no cargo público, circunstância que gerou prejuízo a sua entrada na carreira.

    15. Vê-se que a decisão reclamada não concedeu promoção ou progressão funcional à servidora, mas apenas removeu um requisito temporal adicional que se tornou exigível unicamente em decorrência da mora arbitrária do Estado. A servidora ainda terá de cumprir todos os demais requisitos para a ascensão, incluindo o estágio probatório e as avaliações de desempenho. A ratio decidendi do Tema RG nº 454, alegadamente violada, que é evitar a criação de uma “carreira fictícia” mediante concessão de promoções ou progressões de forma ficta, permaneceu intacta e foi respeitada.

    16. Por outro lado, o ato reclamado identificou corretamente a "arbitrariedade flagrante" do Estado do Ceará, consistente na demora de três anos para cumprir uma ordem judicial definitiva do STF, sem qualquer justificativa. A aplicação da exceção prevista no Tema RG nº 671 foi, portanto, não apenas possível, mas juridicamente imperativa. A tutela concedida pelo ato impugnado representa uma reparação in natura que visa restabelecer a isonomia e a segurança jurídica, em plena consonância com o espírito da exceção prevista no Tema RG nº 671, que visa impedir que a Administração se beneficie de sua própria conduta ilícita e arbitrária.

    17. O Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 

    18. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, em que não configurada situação de manifesta teratologia, cito os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“ 
(Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADODACAUSA,SEUNÂNIMEAVOTAÇÃO.“ 
(Rcl nº 53.998-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II- Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator